Tribunal: TJES
Processo: 5000685-66.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000685-66.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO BOLDRINI
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
0
685
-
66
.201
9
.8.08.0
03
0
.

RECORRENTE:
Escelsa
S/A.

RECORRIDO: Leandro Boldrini.

SENTENÇA:
Wesley Sandro Campana
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Escelsa S/A em face da sentença do Juízo d
o
2º
Juizado Especial Cível
de
Linhares
que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
inicia
is ao

declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI e, via de consequência,
reconhecer
a
ilegalidade da confissão de dívida e ainda de indenização por danos morais na quantia de R$
10
.000,00
.

Consta da inicial que
o
recorrid
o
teve o fornecimento de sua energia elétrica suspens
o
em razão da ausência de pagamento das faturas emitidas pela recorrente.

Sustenta que tal fato ocorreu em razão da majoração desproporcional dos consumos apurados em razão do termo de ocorrência e inspeção TOI.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o
s
pedido
s
inicia
is ao
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI e, via de consequência,
reconhecer
a
ilegalidade da confissão de dívida e ainda de indenização por danos morais na quantia de R$
10
.000,00
.

A recorrente irresig
n
ada, apresentou recurso sustentando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria carecer de prova pericial.

No mérito, alegou
que:
(i)
os fundamentos apresentados vão de encontro à Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010 e
(i
ii
)
impossibilidade de devolução de qualquer valor.

O
recorrid
o

apresentou

contrarrazões
rebatendo as teses ventiladas em sede recursal
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA

Sustenta a recorrente incompetência do Juizado Especial Cível para julgar o presente caso em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Alega a parte recorrente que o processo deve ser extinto pelo fato da complexidade da causa. Segundo a parte, é preciso a realização de prova pericial, fato que afasta a competência do JEC.

Tal alegação de que os Juizados Especiais não são competentes para apreciar a matéria que careça de produção de prova pericial técnica não carece de qualquer fundamento no caso em tela.

Prefacialmente, temos que questão de maior complexidade é aquela que exige maior dilação probatória em prova técnica, sendo a real complexidade da prova a responsável pelo afastamento da competência dos Juizados Especiais ou, então, é aquela que suplanta 40 salários mínimos, na hipótese de competência
ratione valoris
.

As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam,
podem ser resolvidas dentro do micros
s
istema do juizado
, o que significa que a alta complexidade jurídica da questão, por si só,
não afasta a competência dos Juizados Especiais
.

Vislumbro que a parte recorrida colacionou documentos suficientes que são capazes de aferir a gravidade dos fatos pelo pedido que é realizado na inicial (Dano Moral e Material). Nesta linha de análise, a
Jurisprudência
nos esclarece.

CIVIL – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA PERÍCIA – PRELIMINAR AFASTADA – COMPETÊNCIA DO JEC – LAUDO DO IML – PROVA SUFICIENTE
– 1) não se conhece de preliminar de incompetência do jec quando a prova dos autos, calcada em perícia do iml, é suficiente ao convencimento do juízo, prescindindo de outra prova pericial mais complexa. 2) constatada, através de perícia do iml local, a invalidez permanente, que incapacitou definitivamente a vítima para o trabalho e subsistência sem ajuda de terceiros, a indenização há que ser pelo valor total previsto na alínea b, do art. 3º, da Lei nº 6.194/74. 3. Recurso conhecido, rejeitando-se a preliminar de incompetência e mantendo, no mérito, íntegra a r. Sentença recorrida. Conhecer e negar provimento ao recurso, por unanimidade.
(TJDF – ACJ 20000110774307 – 2ª T.R.J.E. – Rel. Des. Benito Augusto Tiezzi – DJU 08.02.2002 – p. 126)”
.

Sedimentando este posicionamento, o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em sede de mandado de segurança entendeu da mesma forma exposta acima.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3.
O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95
.
Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria
. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido.
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.170 - SC (2009/0152008-1). Brasília (DF), 05 de outubro de 2010 (Data do Julgamento)
.

Assim, tenho pelo afastamento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial alegada.

É como
Voto
.

DO MÉRITO

Analisando o presente feito, vejo que a questão é de amplo conhecimento desta Turma Recursal. Trata-se de cobrança de valores apurados tidos como não computados em medidor de energia elétrica em razão de alegação de adulteração de consumo – TOI.

Pois bem. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Egrégio TJ/ES e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 049189000091, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. De acordo com a jurisprudência deste STJ, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública ob
jetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores. 2. Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015). [...] O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)
.

Não bastasse isso, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor, como no presente caso:

[...] Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
.

Neste passo, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem que permita a parte o devido contraditório.

No caso dos autos, vejo que
ocorreu
a suspensão do fornecimento da energia elétrica
.
Como dito acima, a cobrança é ilegal, motivo pelo qual é incabível a suspensão do serviço essencial por parte da recorrente.

Logo, considerando, a conduta da empresa
recorrente
, evidenciados estão os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o ato ilícito. Presente o nexo de causalidade demonstrado entre a violação da integridade e o ocorrido, conjunto probatório que evidencia a veracidade das alegações da parte autora, configura-se dano moral indenizável. Outro não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral. Restou demonstrada a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tendo sido superado o prazo definido pela Agência reguladora competente. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Excepcionalidade dos temporais não restou demonstrada, de modo que não se pode reconhecer a excludente de responsabilidade. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor. Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso considerável. Condenação em dano moral no montante de R$ 3.000,00 para cada autor. Valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar da data da fixação, e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Honorários advocatícios. A verba honorária deve ser fixada em 15% do valor da condenação, já considerada a atuação em fase recursal. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - AC: 70080120264 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)
.

Neste compasso
, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Por outro lado, em relação ao
quantum
arbitrado, entendo que assiste razão a parte recorrente. Isto porque,
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Nesse rumo, embora os argumentos apresentados na sentença de piso, entendo que o valor arbitrado (R$
10
.000,00) encontra-se excessivo e desproporcional ao caso, motivo pelo entendo plausível o pedido recursal de redução do
quantum
.

Pautado neste entendimento, entendo razoável a recorrida
ser indenizada em
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para somente reduzir o valor do dano moral para a quantia de
R$ 3.000,00
, mantendo, incólume os demais itens contidos na sentença, inclusive os juros e correções incidentes do dano moral
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.